Tribunal: STF
Processo: RMS 33326
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-08
Data de publicação: 2015-09-08

Ementa:
EMENTA



    Agravo em recurso ordinário em mandado de segurança. Interposição do recurso pelo advogado, em nome próprio. Ausência de interesse recursal. Agravo não provido.



    Inexiste interesse recursal de advogado para interpor, em nome próprio, agravo nos autos de recurso ordinário quando o objeto da impetração versa unicamente sobre interesse da parte.



    A condenação em honorários, que fundamentaria, segundo entende a recorrente, seu interesse na interposição do regimental, não foi objeto da impetração, razão pela qual não é fato hábil a justificar a interposição de recurso nos presentes autos.



    Agravo não provido.